Tribunal: TRF3
Processo: 5001497-50.2020.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
4/549)

5001497-50.2020.4.03.6108

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001497-50.2020.4.03.6108

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO SANDOVAL DE ANDRADE MIRANDA - SP284154-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO SANDOVAL DE ANDRADE MIRANDA - SP284154-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente para reconhecer a especialidade de alguns períodos por exposição a ruído, determinando a revisão da RMI a contar da data do requerimento administrativo (2017).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a admissibilidade da remessa necessária em sentença ilíquida de valor manifestamente inferior ao limite legal; (ii) o reconhecimento de atividade especial por ruído em período anterior a 1997, com base em PPP e laudo extemporâneo; (iii) a validade da metodologia de aferição de ruído (dosimetria/NEN); (iv) o reconhecimento de atividade especial por agentes químicos (óleos/graxas) quando o PPP menciona genericamente "hidrocarbonetos", mas o PPRA especifica os agentes; (v) a possibilidade de conversão do benefício em aposentadoria especial; e (vi) o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão baseada em documentos novos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se acolhe o pedido de conhecimento da remessa necessária quando o proveito econômico obtido na causa é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I), ainda que a sentença seja ilíquida.

4. Para o período anterior a 05/03/1997, o limite de tolerância para o agente ruído é de 80 dB(A) (Decreto no 53.831/64). Comprovada a exposição habitual acima desse patamar por meio de PPP e laudo técnico, impõe-se o reconhecimento da especialidade, independentemente do enquadramento da categoria profissional nos decretos regulamentares.

5. A partir de 19/11/2003, a aferição do ruído deve observar a metodologia do Nível de Exposição Normalizado (NEN) ou técnica de dosimetria que considere a média ponderada representativa da jornada (NR-15/NHO-01), conforme Tema 174 da TNU. PPPs que indicam a utilização de dosimetria atendem ao requisito legal.

6. A indicação genérica de "hidrocarbonetos" no PPP não basta para caracterizar a atividade especial (Tema 298 da TNU). Contudo, a apresentação de Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRAs) que especificam a manipulação de óleos minerais, graxas e solventes supre a genericidade do formulário, permitindo o enquadramento qualitativo previsto no Anexo 13 da NR-15, mormente quando comprovada a ineficácia ou irregularidade no fornecimento de EPIs.

7. Somados os períodos reconhecidos administrativamente, judicialmente na sentença e em grau recursal, o segurado atinge mais de 25 anos de tempo especial, fazendo jus à conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, benefício mais vantajoso (RMI de 100% sem fator previdenciário).

8. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na data do requerimento administrativo em que foram apresentados os novos documentos comprobatórios da especialidade (Tema 1.124 do STJ, por analogia), inexistindo mora da Administração em período anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do INSS parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para reconhecer a especialidade dos períodos de 26/01/1981 a 26/04/1986 (OMI Zillo), 23/11/2003 a 03/05/2004 e 13/12/2004 a 02/05/05 (Usina Barra Grande); determinar a conversão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição titularizada pelo autor em Aposentadoria Especial, a contar da data do requerimento administrativo de revisão.

Tese de julgamento: "1. A genericidade da menção a 'hidrocarbonetos' no PPP pode ser suprida pela apresentação de laudos técnicos (PPRAs) que especifiquem os agentes químicos manipulados, permitindo o enquadramento qualitativo. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício baseada em documentos novos deve ser a data da apresentação da prova à autarquia, e não a data da concessão originária ou período anterior."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 93, IX; Lei no 8.213/91, arts. 57, 58 e 103; CPC, arts. 489, 496, 1.012 e 85; Decretos no 53.831/64, 2.172/97 e 4.882/03; NR-15, Anexos 1 e 13. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Súmula 490, Súmula 111, Tema 1.124; TNU, Súmula 68, Tema 174, Tema 298.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001497-50.2020.4.03.6108

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO SANDOVAL DE ANDRADE MIRANDA - SP284154-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO SANDOVAL DE ANDRADE MIRANDA - SP284154-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Bauru/SP, que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de benefício previdenciário.

A sentença reconheceu a especialidade dos períodos trabalhados na empresa Usina Barra Grande de Lençóis S/A (27/10/1998 a 22/11/2003; 04/05/2004 a 12/12/2004; e 03/05/2005 a 19/12/2008), em razão da exposição ao agente ruído acima dos limites de tolerância, comprovada por dosimetria. Determinou a averbação desses interregnos com fator de conversão 1.4 e a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por tempo de contribuição titularizada pelo autor (NB 42/140.916.656-0), com efeitos financeiros a contar da data do requerimento administrativo de revisão (30/06/2017) (Id. 277788107).

O magistrado sentenciante rejeitou o reconhecimento do período de 26/01/1981 a 26/04/1986 (OMI Zillo), por falta de enquadramento profissional e de laudo técnico, bem como dos intervalos de 2003, 2004 e 2005 na Usina Barra Grande, por entender que o ruído estava abaixo do limite e que a menção a "hidrocarbonetos" era genérica. Dispensou a remessa necessária.

Em suas razões de apelação, o INSS requer, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o conhecimento da remessa necessária, alegando iliquidez da sentença. No mérito, impugna o reconhecimento da atividade especial na Usina Barra Grande, sustentando a ausência de permanência na exposição ao ruído (mecânico de manutenção) e a não observância da metodologia do Nível de Exposição Normalizado (NEN) exigida pelo Decreto no 4.882/03. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da prescrição quinquenal, a fixação de honorários nos termos da Súmula 111 do STJ, a isenção de custas, a exigência de autodeclaração para acumulação de benefícios (Portaria 450/2020) e o desconto de valores inacumuláveis. Prequestiona a matéria (ID. 277788113).

A Parte Autora, por sua vez, apela pleiteando: a) o reconhecimento da especialidade do período de 26/01/1981 a 26/04/1986 (OMI Zillo), apontando que o PPP registra ruído de "80/90 dB", acima do limite da época, ou, subsidiariamente, a anulação por cerceamento de defesa para realização de perícia; b) o reconhecimento dos intervalos na Usina Barra Grande (23/11/2003 a 03/05/2004 e 13/12/2004 a 02/05/05) pela exposição a agentes químicos (óleos/graxas), alegando ineficácia de EPI; c) a retroação dos efeitos financeiros da revisão para o quinquênio anterior ao requerimento administrativo (2012) (Id. 277788118).

Com contrarrazões oportunizadas, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

Quanto ao recurso do INSS, conheço-o apenas parcialmente. Não conheço dos pedidos referentes à isenção de custas processuais e à aplicação da Súmula 111 do STJ para a fixação dos honorários advocatícios.

Observa-se a ausência de interesse recursal da autarquia quanto a esses pontos, uma vez que a sentença recorrida já estabeleceu a isenção de custas na forma da lei e fixou expressamente a verba honorária em 10% sobre o valor das diferenças vencidas até a data da sentença, em estrita observância ao verbete sumular mencionado. No que tange às demais questões suscitadas (mérito da especialidade e prescrição), o recurso da autarquia comporta conhecimento.

Da Remessa Necessária

O INSS pugna pelo conhecimento da remessa necessária, invocando a iliquidez da sentença (Súmula 490 do STJ). Contudo, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, a remessa necessária é dispensada quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, o proveito econômico almejado não excede, nem remotamente, o referido limite legal, considerando o valor da causa e o tempo decorrido. A iliquidez, por si só, não impõe o reexame quando o valor da condenação é manifestamente inferior ao teto legal.

Pelo exposto, indefiro o pedido de conhecimento da remessa necessária formulado pelo INSS.

Do Efeito Suspensivo

O INSS requer a atribuição de efeito suspensivo ao apelo. O pedido deve ser rejeitado. A sentença que defere a tutela provisória ou confirma a tutela anteriormente concedida produz efeitos imediatos (CPC, art. 1.012, § 1o, V). Ademais, não restou demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da eficácia da decisão, mormente em se tratando de verba de natureza alimentar.

Do Cerceamento de Defesa

A parte autora suscitou, em caráter subsidiário, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta o recorrente que, caso este Tribunal não considere o acervo documental (PPP e Laudos) suficiente para a comprovação da especialidade no período trabalhado na empresa OMI Zillo, seria imprescindível a reabertura da instrução processual para a realização de perícia técnica, a fim de aferir com precisão os níveis de ruído no ambiente laboral.

Ocorre que, conforme será detalhado na análise do mérito, os documentos já constantes dos autos – notadamente o PPP com menção expressa aos níveis de ruído e o Laudo Técnico paradigma da empresa – são aptos e suficientes para demonstrar a exposição ao agente nocivo acima dos limites de tolerância vigentes à época. Dessa forma, acolhido o pedido principal de reconhecimento da especialidade pela via documental, resta prejudicada a análise da preliminar de nulidade, uma vez que o provimento do mérito em favor da parte recorrente supre a necessidade da prova técnica reclamada e afasta qualquer prejuízo processual.

Do Mérito

A questão em debate cinge-se ao reconhecimento de atividade especial, à consequente revisão do benefício previdenciário e aos seus efeitos financeiros.

Na petição inicial, a parte autora requereu o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados na empresa OMI Zillo Lorenzetti S/A (26/01/1981 a 26/04/1986), pela exposição ao ruído, e na empresa Usina Barra Grande de Lençóis S/A (27/10/1998 a 19/12/2008), pela exposição a ruído e agentes químicos. Pleiteou, com o acréscimo desses tempos, a conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial ou, subsidiariamente, a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI).

É importante pontuar que a autarquia previdenciária já havia reconhecido administrativamente a especialidade dos seguintes interregnos: 16/05/1974 a 22/03/1975 e 15/09/1975 a 22/12/1975 (Luiz Zillo & Outros); 29/04/1986 a 30/11/1990 e 04/03/1991 a 26/10/1998 (Usina Barra Grande); e 01/12/1990 a 03/02/1991 (Cia Agrícola Luiz Zillo & Sobrinhos) (Id. 277787678, p. 16/17). Tais períodos restaram incontroversos.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especiais os períodos na Usina Barra Grande de 27/10/1998 a 22/11/2003, 04/05/2004 a 12/12/2004 e 03/05/2005 a 19/12/2008, fundamentando sua decisão na comprovação técnica (dosimetria) de exposição a ruído acima dos limites de tolerância.

Por outro lado, a sentença indeferiu o reconhecimento do interregno de 26/01/1981 a 26/04/1986, laborado na empresa OMI Zillo, sob o fundamento de que a função de "operário fiandeiro" não encontrava previsão nos decretos regulamentares para fins de enquadramento por categoria profissional, bem como pela ausência de apresentação de Laudo Técnico (LTCAT) específico que comprovasse a exposição a agentes nocivos.

Igualmente, foram rejeitados os intervalos trabalhados na Usina Barra Grande entre 23/11/2003 a 03/05/2004 e 13/12/2004 a 02/05/05. Para estes períodos, o magistrado sentenciante considerou que a exposição ao ruído, aferida em 82 dB, situava-se abaixo do limite legal de tolerância (85 dB) e que a menção a "hidrocarbonetos" no formulário previdenciário era genérica, atraindo a incidência do Tema 298 da TNU.

Passo, pois, à análise dos pontos devolvidos a este Tribunal.

1. Dos Períodos Reconhecidos na Sentença (Recurso do INSS)

O INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade dos interregnos de 27/10/1998 a 22/11/2003; 04/05/2004 a 12/12/2004; e 03/05/2005 a 19/12/2008 laborados na Usina Barra Grande Lençóis S/A, alegando a ausência de permanência na exposição ao agente ruído e suposta inobservância da metodologia de aferição (Nível de Exposição Normalizado - NEN).

Para a análise do enquadramento, impõe-se a observância da legislação vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum). No que tange especificamente ao agente físico ruído, a evolução normativa estabeleceu os seguintes limites de tolerância:

Até 05/03/1997: superior a 80 dB(A) (Decreto no 53.831/64);

De 06/03/1997 a 18/11/2003: superior a 90 dB(A) (Decreto no 2.172/97);

A partir de 19/11/2003: superior a 85 dB(A) (Decreto no 4.882/03).

Quanto à metodologia, a partir de 19/11/2003, exige-se a aferição pelo Nível de Exposição Normalizado (NEN) ou técnica que considere a dose de ruído representativa da jornada, conforme as normas da Fundacentro (NHO-01) ou NR-15 (Tema 174 da TNU).

No caso concreto, a sentença não merece reparos. Os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) acostados aos autos demonstra que a aferição do ruído foi realizada mediante técnica de dosimetria, compatível com as exigências legais para a apuração da média ponderada da exposição (Id. 277787685).

Os níveis registrados variaram entre 85,6 dB(A) e 93,2 dB(A). Observa-se que, nos períodos anteriores a 18/11/2003, a intensidade superou o limite de 90 dB então vigente e, nos períodos posteriores, manteve-se acima do limite de 85 dB estabelecido pelo Decreto no 4.882/03.

No que tange à permanência, a atividade de "Mecânico de Manutenção" em ambiente industrial (usina de açúcar e álcool) pressupõe a circulação constante em setores produtivos ruidosos. A permanência não exige que o segurado permaneça estático diante da fonte de ruído durante toda a jornada, mas sim que a exposição seja indissociável da prestação do serviço e não meramente eventual.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a especialidade nestes interregnos.

2. Dos Períodos Indeferidos na Sentença (Recurso da Parte Autora)

Passo ao exame dos períodos cujo reconhecimento foi negado pelo juízo a quo, objeto do apelo da parte autora.

A) Período de 26/01/1981 a 26/04/1986 – Empresa: OMI ZILLO LORENZETTI S/A

A sentença indeferiu o reconhecimento deste lapso temporal sob três fundamentos: (i) a função de "operário fiandeiro" não encontrava previsão nos decretos regulamentares para fins de enquadramento por categoria profissional; (ii) a ausência de apresentação de Laudo Técnico (LTCAT) específico que comprovasse a exposição a agentes nocivos, tendo sido apresentado apenas formulário antigo (DSS 8030); e (iii) o fato de que a versão atualizada do PPP (ID 277787786, p. 36/37), embora mencionasse o ruído, remetia a uma observação genérica ("obs 4") sem declinar com precisão o grau de intensidade aferido (se acima dos limites legais).

O recurso da parte autora merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que no interregno em questão vigia o Decreto no 53.831/64, que fixava o limite de tolerância para o ruído em 80 dB(A) (item 1.1.6 do Anexo). Embora a função desempenhada não conste expressamente nos decretos para enquadramento por categoria profissional, a legislação previdenciária sempre admitiu a comprovação da especialidade pela efetiva exposição ao agente nocivo, o que supre a exigência de enquadramento por atividade.

No tocante à prova técnica, a análise detida dos documentos acostados aos autos revela que os óbices apontados na sentença foram superados. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) juntado (ID 277787687, p. 109) na via administrativa já registrava expressamente que o autor laborava exposto a ruído "superior a 90 dB".

Ademais, diferentemente do consignado na decisão recorrida, a prova não se limita ao formulário. Tal informação é corroborada pelo Laudo Técnico da empresa datado de 1992 (ID 277787786, p. 22) — admitido como elemento de prova por força da Súmula 68 da TNU, dada a inexistência de registro de alteração de layout —, o qual aponta níveis de pressão sonora oscilando entre 82 e 102 dB(A) no setor de manutenção mecânica têxtil.

Portanto, havendo prova técnica (PPP e Laudo) indicando exposição habitual a níveis superiores a 80 dB, resta comprovada a nocividade, independentemente da imprecisão apontada inicialmente quanto à "obs 4" do PPP atualizado, pois o conjunto probatório elucida a intensidade da pressão sonora. Ressalte-se que, para períodos anteriores a 03/12/1998, a utilização de EPI, ainda que eficaz, não descaracteriza a especialidade por ruído (Tema 555 do STF).

Assim, reformo a sentença para reconhecer a especialidade deste período.

B) Intervalos na USINA BARRA GRANDE (Agentes Químicos) Períodos: 23/11/2003 a 03/05/2004; e 13/12/2004 a 02/05/05.

Nestes intervalos específicos, a sentença rejeitou o pedido sob o fundamento de que o ruído aferido no PPP (ID 277787685) foi de 82 dB — patamar inferior ao limite legal de 85 dB vigente à época (Decreto 4.882/03) — e que a menção a "hidrocarbonetos" no mesmo formulário era genérica, atraindo o óbice do Tema 298 da TNU.

O apelo da parte autora comporta provimento.

É certo que a Turma Nacional de Uniformização fixou a tese de que "a indicação genérica de exposição a 'hidrocarbonetos' ou 'óleos e graxas' [...] não é suficiente para caracterizar a atividade como especial" (Tema 298). No entanto, a análise da especialidade não deve se ater friamente à literalidade do PPP quando existem nos autos outros documentos técnicos que permitem a correta identificação dos agentes nocivos.

No caso em tela, o PPP (ID 277787685) atesta expressamente que o autor esteve exposto a "hidrocarbonetos" durante todo o vínculo (de 04/03/1991 a 31/12/2006). A suposta genericidade desse termo é suprida pela análise dos Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRAs) apresentados pela empresa, referentes aos anos de 2003, 2004 e 2005 (IDs 277787801, 277787807, 277787830 e 277787865).

Tais laudos técnicos ambientais mapearam os riscos inerentes aos cargos de "Mecânico de Manutenção" e "Técnico de Manutenção Mecânica", identificando a presença e o risco de contato com substâncias específicas, tais como óleos lubrificantes, graxas, óleo diesel, querosene e solventes.

Portanto, fazendo-se a correlação necessária: se o PPP (prova individual) admite o contato com hidrocarbonetos, e o PPRA (prova ambiental) discrimina que os hidrocarbonetos presentes na rotina daquela função são óleos minerais e graxas, resta preenchido o requisito da especificidade.

Tais substâncias (óleos minerais) são enquadradas no Anexo 13 da NR-15, cuja nocividade é avaliada de forma qualitativa ("manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins"). Tratando-se de agentes reconhecidamente cancerígenos em sua composição (óleos minerais não tratados), a exposição habitual enseja o reconhecimento da atividade especial.

No que tange aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a parte autora logrou demonstrar falhas na proteção, seja pelo vencimento dos Certificados de Aprovação (CAs) dos cremes protetores, seja pela insuficiência desse tipo de barreira para neutralizar integralmente a ação tópica e a absorção de agentes químicos dessa natureza ao longo de toda a jornada.

Dessa forma, superado o óbice da genericidade pela leitura integrada do PPP com os PPRAs, reformo a sentença para reconhecer também a especialidade dos intervalos de 23/11/2003 a 03/05/2004 e 13/12/2004 a 02/05/05.

Do Direito à Aposentadoria Especial (Conversão)

Superada a análise da especialidade dos períodos controvertidos, cumpre verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da Aposentadoria Especial, nos termos do artigo 57 da Lei no 8.213/91, que exige a comprovação de 25 anos de trabalho sujeito a condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física.

No caso concreto, a soma dos períodos de atividade especial deve considerar os interregnos já reconhecidos administrativamente pelo INSS (16/05/1974 a 22/03/1975; 15/09/1975 a 22/12/1975; 29/04/1986 a 30/11/1990; 01/12/1990 a 03/02/1991; e 04/03/1991 a 26/10/1998); os períodos reconhecidos na sentença e mantidos por este voto (Usina Barra Grande: 27/10/1998 a 22/11/2003; 04/05/2004 a 12/12/2004; e 03/05/2005 a 19/12/2008); e os períodos ora reconhecidos em sede recursal (OMI Zillo: 26/01/1981 a 26/04/1986; e Usina Barra Grande: 23/11/2003 a 03/05/2004 e 13/12/2004 a 02/05/05).

Realizando o somatório desses lapsos temporais, verifica-se que a parte autora totaliza mais de 25 anos de tempo de serviço estritamente especial até a Data da Entrada do Requerimento (DER) da revisão (30/06/2017).

Considerando que o segurado já é titular de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42/140.916.656-0), e tendo em vista o direito adquirido ao melhor benefício, impõe-se a conversão da benesse atual em Aposentadoria Especial. Tal modalidade é financeiramente mais vantajosa, uma vez que sua Renda Mensal Inicial (RMI) corresponde a 100% do salário de benefício, sem a incidência do fator previdenciário (regra vigente antes da EC 103/2019, aplicável ao caso por direito adquirido consolidado em 2017).

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para determinar não apenas a averbação e revisão da RMI da aposentadoria atual, mas a efetiva transformação da espécie do benefício para Aposentadoria Especial (espécie 46), com o pagamento das diferenças apuradas desde o termo inicial fixado (30/06/2017).

Do Termo Inicial dos Efeitos Financeiros

A parte autora insurge-se quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão, fixado na sentença na data do requerimento administrativo de revisão (30/06/2017). Sustenta, com base no dever de concessão do melhor benefício e na interpretação do parágrafo único do art. 103 da Lei no 8.213/91, que o pagamento das diferenças deve retroagir ao "quinquênio anterior ao requerimento administrativo de revisão", alcançando parcelas desde 2012.

O pleito não comporta acolhimento.

A tese recursal parte da premissa de que a Administração teria incorrido em erro desde a concessão originária ou em momento muito anterior ao pedido revisional. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a revisão do benefício ora deferida fundamenta-se em documentos técnicos (PPPs com níveis de ruído retificados e PPRAs com especificação de agentes químicos) que não integravam o processo de concessão original. Tais elementos foram apresentados ao INSS apenas quando provocado pelo pedido de revisão em 30/06/2017 e, posteriormente, foram complementados por documentação técnica produzida em juízo (resposta a ofícios), a qual serviu para corroborar e detalhar as condições de trabalho já suscitadas na via administrativa revisional.

Ou seja, não se trata de documento novo isolado surgido apenas na lide, mas sim de um conjunto probatório formado a partir da provocação revisional de 2017 e robustecido sob o crivo do contraditório judicial.

O dever de conceder o melhor benefício deve ser aferido com base nos elementos à disposição da autarquia no momento da análise. Se a documentação apta a comprovar a especialidade (ou a desencadear a busca pela prova complementar) só foi submetida ao crivo administrativo na data do pedido de revisão, não há como imputar ao INSS a mora ou a obrigação de pagar retroativos anteriores a esse marco (2012), pois não havia, até então, a efetiva comprovação do fato constitutivo do direito.

Aplica-se ao caso, pela mesma ratio decidendi, o entendimento que vem sendo consolidado pelos Tribunais Superiores (a exemplo do Tema 1.124 do STJ), no sentido de que os efeitos financeiros devem ser fixados na data em que a autarquia tomou ciência da prova necessária ao reconhecimento do direito. Como a ciência inequívoca e a provocação para a análise dos novos elementos técnicos ocorreram em 30/06/2017 (DER da revisão), este é o marco inicial do direito às diferenças pecuniárias.

Assim, correta a sentença ao fixar os efeitos financeiros na data do requerimento administrativo de revisão.

Dos Pedidos Subsidiários do INSS

Prescrição Quinquenal

Considerando que a ação foi ajuizada em 17/06/2020 e os efeitos financeiros da revisão foram fixados em 30/06/2017, não houve o transcurso do prazo prescricional de cinco anos sobre as parcelas devidas conforme bem observado na sentença recorrida.

Autodeclaração (Portaria 450/2020)

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.Dos Descontos

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela, por ser decorrência lógica da liquidação.

Honorários Advocatícios Recursais

Vencido o INSS na maior parte da pretensão recursal, mantenho a sua condenação aos ônus sucumbenciais fixados na sentença e majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Prequestionamento

Tenho por prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados pelas partes nos recursos interpostos, para fins de acesso às instâncias superiores. Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, nem a transcrever todos os artigos de lei invocados, desde que fundamente sua decisão com razões suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento e dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 26/01/1981 a 26/04/1986 (OMI Zillo), 23/11/2003 a 03/05/2004 e 13/12/2004 a 02/05/05 (Usina Barra Grande); determinar a conversão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição titularizada pelo autor em Aposentadoria Especial, a contar da data do requerimento administrativo de revisão.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente para reconhecer a especialidade de alguns períodos por exposição a ruído, determinando a revisão da RMI a contar da data do requerimento administrativo (2017).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a admissibilidade da remessa necessária em sentença ilíquida de valor manifestamente inferior ao limite legal; (ii) o reconhecimento de atividade especial por ruído em período anterior a 1997, com base em PPP e laudo extemporâneo; (iii) a validade da metodologia de aferição de ruído (dosimetria/NEN); (iv) o reconhecimento de atividade especial por agentes químicos (óleos/graxas) quando o PPP menciona genericamente "hidrocarbonetos", mas o PPRA especifica os agentes; (v) a possibilidade de conversão do benefício em aposentadoria especial; e (vi) o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão baseada em documentos novos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se acolhe o pedido de conhecimento da remessa necessária quando o proveito econômico obtido na causa é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I), ainda que a sentença seja ilíquida.

4. Para o período anterior a 05/03/1997, o limite de tolerância para o agente ruído é de 80 dB(A) (Decreto no 53.831/64). Comprovada a exposição habitual acima desse patamar por meio de PPP e laudo técnico, impõe-se o reconhecimento da especialidade, independentemente do enquadramento da categoria profissional nos decretos regulamentares.

5. A partir de 19/11/2003, a aferição do ruído deve observar a metodologia do Nível de Exposição Normalizado (NEN) ou técnica de dosimetria que considere a média ponderada representativa da jornada (NR-15/NHO-01), conforme Tema 174 da TNU. PPPs que indicam a utilização de dosimetria atendem ao requisito legal.

6. A indicação genérica de "hidrocarbonetos" no PPP não basta para caracterizar a atividade especial (Tema 298 da TNU). Contudo, a apresentação de Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRAs) que especificam a manipulação de óleos minerais, graxas e solventes supre a genericidade do formulário, permitindo o enquadramento qualitativo previsto no Anexo 13 da NR-15, mormente quando comprovada a ineficácia ou irregularidade no fornecimento de EPIs.

7. Somados os períodos reconhecidos administrativamente, judicialmente na sentença e em grau recursal, o segurado atinge mais de 25 anos de tempo especial, fazendo jus à conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, benefício mais vantajoso (RMI de 100% sem fator previdenciário).

8. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na data do requerimento administrativo em que foram apresentados os novos documentos comprobatórios da especialidade (Tema 1.124 do STJ, por analogia), inexistindo mora da Administração em período anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do INSS parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para reconhecer a especialidade dos períodos de 26/01/1981 a 26/04/1986 (OMI Zillo), 23/11/2003 a 03/05/2004 e 13/12/2004 a 02/05/05 (Usina Barra Grande); determinar a conversão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição titularizada pelo autor em Aposentadoria Especial, a contar da data do requerimento administrativo de revisão.

Tese de julgamento: "1. A genericidade da menção a 'hidrocarbonetos' no PPP pode ser suprida pela apresentação de laudos técnicos (PPRAs) que especifiquem os agentes químicos manipulados, permitindo o enquadramento qualitativo. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício baseada em documentos novos deve ser a data da apresentação da prova à autarquia, e não a data da concessão originária ou período anterior."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 93, IX; Lei no 8.213/91, arts. 57, 58 e 103; CPC, arts. 489, 496, 1.012 e 85; Decretos no 53.831/64, 2.172/97 e 4.882/03; NR-15, Anexos 1 e 13. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Súmula 490, Súmula 111, Tema 1.124; TNU, Súmula 68, Tema 174, Tema 298.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento e dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 26/01/1981 a 26/04/1986 (OMI Zillo), 23/11/2003 a 03/05/2004 e 13/12/2004 a 02/05/05 (Usina Barra Grande); determinar a conversão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição titularizada pelo autor em Aposentadoria Especial, a contar da data do requerimento administrativo de revisão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão